Tribunal: TJMT
Processo: 1028849-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028849-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), EMBARKTUR VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA - CNPJ: 37.897.743/0001-16 (APELADO), MAYELLY TAYLLA VOLOCHEN MARQUES 03158976196 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA COM O JUÍZO 100% DIGITAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução por título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, § 1o, do CPC, sob alegação de abandono da causa, diante da inércia do exequente em promover o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono é válida quando (i) não houve intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1o do art. 485 do CPC; e (ii) se a ciência por sistema eletrônico é válida quando a parte expressamente recusou a adoção do Juízo 100% Digital.

III. Razões de decidir

O art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual, sendo insuficiente a ciência apenas por sistema ou e-mail, quando não comprovado o efetivo recebimento.

A parte exequente manifestou expressamente, na petição inicial, sua recusa ao trâmite pelo Juízo 100% Digital, o que invalida a intimação exclusivamente eletrônica para fins de extinção por abandono.

Ainda, a existência de manifestação da parte autora nos autos, ainda que considerada insuficiente pelo juízo, afasta a configuração de inércia absoluta por mais de 30 dias, o que descaracteriza o abandono.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, assegurando à parte autora a devida intimação pessoal, conforme previsto no art. 485, § 1o, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, não sendo suprida por mera ciência no sistema eletrônico, especialmente quando recusado o trâmite pelo Juízo 100% Digital.

2. A manifestação, ainda que insuficiente, nos autos descaracteriza a inércia completa exigida para o reconhecimento do abandono processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara esp. em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de execução por título executivo extrajudicial no 1028849-53.2023.8.11.0041 movida em desfavor de MAYELLY TAYLLA VOLOCHEN MARQUES (EMBARKTUR VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA), dada a inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional, julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Sustenta a apelante que: a extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias. Vencido esse prazo, só então deverá ocorrer sua intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que não ocorreu no presente feito; não há que se falar em extinção por abandono, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte para manifestar no prazo de 5 dias, conforme o artigo 485, § 1o, do CPC e, na melhor exegese jurisprudencial, a de seu advogado; e requerimento do requerido preveem, sob pena de extinção, devendo a sentença ser reformada e ser dado prosseguimento ao feito.

Ademais, muito embora o processo corra sob o rito do Juízo 100% Digital, não houve a ciência expressa da apelante quanto a publicação no DJE, visto que a ciência do ato foi registrada pelo SISTEMA, não pela parte apelante; bem como, não houve a ciência da parte exequente/apelante, visto que a ciência foi registrada pelo sistema e não pela parte, não sendo válida para fins de intimação pessoal, ainda que eletrônica.

Além disso, cumpre salientar que a ciência dada pelo patrono da apelante é irrelevante quando se trata de extinção por abandono de causa.

Por fim, afirma a Apelante que: em sua inicial, em atenção ao disposto no artigo 3o da Resolução no 345 do Conselho Nacional de Justiça, recusou ao juízo “a quo” manifestou expressamente sua RECUSA à adoção dos procedimentos do “Juízo 100% Digital”; pelo fato de ser uma empresa de grande porte com atuação nacional, razão pela qual possui diversos escritórios de advocacia contratados por todo país, os quais a representam em suas demandas judiciais. Portanto, não se pode dizer que o feito tramita em juízo 100% digital, pois não houve a concordância de ambas as partes, sendo nula a intimação da Apelante de forma somente DIGITAL.

Prequestiona artigo 86, § único do Código de Processo Civil e do artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Carta Magna, bem como, por divergir do entendimento jurisprudencial dominante.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. sentença que julgou extinta a Execução de Título de Extrajudicial promovida pela Cooperativa Exequente.

Contrarrazões. (id. 276357569)

Petição da parte apelante ao (id. 292214385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara esp. em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de execução por título executivo extrajudicial no 1028849-53.2023.8.11.0041 movida em desfavor de MAYELLY TAYLLA VOLOCHEN MARQUES (EMBARKTUR VIAGENS PERSONALIZADAS LTDA), dada a inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional, julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da legalidade da extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

A sentença recorrida justifica a extinção afirmando que, sendo a 2a Vara Especializada de Direito Bancário 100% digital, a parte autora foi intimada pessoalmente por sistema ou e-mail, e que, mesmo advertida das consequências legais, permaneceu inerte, ensejando a extinção do feito.

Entretanto, esse entendimento não se sustenta à luz do artigo 485, §1o, do CPC, que expressamente condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte autora, para que se manifeste no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Tal exigência é reforçada por jurisprudência consolidada, que impõe a necessidade de intimação pessoal da parte, e não apenas do advogado, tampouco se satisfaz com o mero registro sistêmico da ciência no processo digital.

No presente caso, não se pode dizer que o feito tramita em juízo 100% digital, pois não houve a concordância de ambas as partes – a parte autora em sua inicial, informou não possuir interesse na movimentação processual pelo Juízo 100% Digital – Justiça 4.0, sendo nula a intimação da Apelante de forma somente DIGITAL.

Ademais, ainda que o juízo tenha registrado nos autos que a parte autora foi intimada por “sistema ou e-mail”, não há comprovação inequívoca de que tal comunicação tenha efetivamente alcançado o representante legal da parte, nos termos exigidos para configurar a intimação pessoal a que se refere o dispositivo legal. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ciência exclusivamente pelo sistema, desacompanhada da confirmação de acesso pela parte, não supre a exigência do §1o do art. 485 do CPC.

Ainda, consta nos autos manifestação da parte autora, ainda que o juízo tenha considerado insuficiente, o que descaracteriza o abandono da causa, pois a inércia há de ser completa e por mais de 30 dias, sem qualquer providência útil ao prosseguimento da marcha processual.

Dessa forma, verifica-se que a decisão de extinção foi prematura e desamparada dos requisitos legais e jurisprudenciais, especialmente diante da ausência de comprovação de que tenha sido efetivada a devida intimação pessoal da parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença que extinguiu o feito, determinando o regular prosseguimento da execução, com o retorno dos autos à origem, a fim de que, querendo, o juízo promova a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025